Tribunal: TJBA
Processo: 8033320-89.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-16
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033320-89.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIZABETH SALVADEU

Advogado(s)
:
JAQUELINE SALES SOUZA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ART. 40, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014. RECEPTIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE MÉDIA ARITMÉTICA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Não se conhece d
a impugnação a gratuidade de justiça alavancada pelo Estado da Bahia, uma vez que não houve concessão do beneplácito assistencialista, tendo sido as custas iniciais do processo regularmente recolhidas.

2. Não merece guarida a prefacial de inadequação da via eleita ou não cabimento do
writ,
sob a alegação de atacar lei em tese, matéria disciplinada pela Súmula 266 do STF, uma vez que a leitura da inicial revela que o pedido se firma na aplicação da Lei Complementar nº 51/85, com redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014, sem discutir sobre a sua constitucionalidade.

3. Segundo entendimento do STF, a Lei Complementar nº 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, que, em seu art. 40, § 4º, trata da aposentadoria especial com proventos integrais. Precedente.

4. O ordenamento pátrio confere aos servidores que exerçam atividade de policial, notadamente de risco, o direito a aposentadoria especial, com proventos integrais, tratando-se, portanto, de exceção à regra geral de média aritmética de 80% das últimas remunerações.

5. Conforme compreensão desta egrégia Câmara
“Existindo Lei Complementar que estabelece os critérios e requisitos diferenciados para fazer jus à aposentadoria especial voluntária, regramento este autorizado pela Carta Magna, estes parâmetros é que devem ser utilizados para averiguar se o servidor deverá ou não receber integralmente os proventos.” (MS nº 8001888-52.2020.8.05.0000).

6.
No caso concreto, é inconteste que a autora ingressou na Polícia Civil do Estado da Bahia, em
12.11.1981
, para o cargo de Agente de Polícia, e que, em
07.10.2011
,
sem interrupção do vínculo
estabelecido com a Administração Pública do Estado da Bahia, foi empossada no cargo de Delegada de Polícia Civil, fazendo jus a aposentadoria especial com proventos integrais.

7. No mais, também resta evidenciado que a impetrante em
04.11.2020
contava com
38 (trinta e oito)
anos de tempo de contribuição exercido na modalidade especial (policial civil) e com mais de 04 anos, 09 meses e 09 dias de tempo de contribuição exercidos sobre o RGPS, preenchendo os requisitos legais para a aposentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033320-89.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ELIZABETH SALVADEU e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer da impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e , no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .